Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-06.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011562-06.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 945.758.351-53 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição, alteração de regime e recurso em liberdade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O apelante busca a absolvição por insuficiência probatória, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (
ii
) saber se estão presentes elementos que autorizem a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e (
iii
) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais que presenciaram o réu entregando entorpecentes a um motociclista.

4. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório relevante e são idôneos para sustentar o édito condenatório quando em harmonia com os demais elementos de prova, como a apreensão de balança de precisão e considerável quantidade de maconha e cocaína.

5.
A abordagem policial mostrou-se legítima, pois decorreu de denúncia anônima corroborada por elementos concretos observados no local, caracterizando fundada
suspeita apta a justificar a intervenção estatal e a busca pessoal e domiciliar, em situação de flagrante delito.

6
. A alegação defensiva de erro na identificação do acusado não encontra respaldo nos autos, uma vez que os agentes policiais afirmaram ter visualizado diretamente a entrega da droga pelo apelante, cujas características físicas coincidiam com aquelas descritas na denúncia que motivou a diligência.

7.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mostra-se correta a fixação do regime fechado, em razão do quantum da pena aplicada e da reincidência do apelante, circunstância que impede a adoção de regime mais brando.

8
. O direito de recorrer em liberdade é indeferido quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, agora reforçados pela confirmação da condenação em grau de apelação por órgão colegiado.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A reincidência do condenado autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o indicado apenas pela quantidade de pena aplicada. 3. A confirmação da sentença condenatória em segunda instância reforça a higidez dos fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 319; CPP,
arts
. 156, 244 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.05.2025; STJ, HC n. 941.781/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; TJMT, Enunciados n. 7 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Pinto de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1011562-06.2025.8.11.0042
, pelo Juízo da

9a Vara Criminal
da comarca

de
Cuiabá
/
MT
, conden
ando-
o

à pena de
6
(
seis
) anos
, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,

pela

prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
.

O

apelante
, nas razões
recursais
de
ID
331715402
,

requer
:

(i)

a absolvição
nos termos do artigo 386, VII
do

C
ódigo de Processo Penal
;
(
ii
)

subsidiariamente,
a

alteração do regime inicial de cumprimento de pena
;
e

(
iii
)

a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões que estão no ID
331715404
, o
Ministério Público
requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer visto no ID
338603387
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória acerca da autoria.

A irresignação não merece prosperar.

A exordial acusatória (ID 331714945), narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04 de junho de 2025, por volta das 19h00min, na rua 20,
n.°
12, bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT, o denunciado WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e vender drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2025.177726 que equipes do GAP, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Potiguar, na cidade de Várzea
Grande-MT
, receberam uma denúncia anônima informando que na rua 20, bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, um indivíduo conhecido como “Pacato”,
ex-presidiário
, estaria comercializando entorpecentes de forma contínua, sendo descrito como de baixa estatura, pele clara, porte físico robusto e com diversas tatuagens pelo corpo.

De posse das características repassadas e após autorização do superior imediato (Oficial do CR), os policiais seguiram até o local indicado, onde avistaram o suspeito, ora denunciado, entregando invólucros a um indivíduo trajando camisa verde e conduzindo uma motocicleta de cor preta.

Ao notar a aproximação da equipe policial, o condutor da motocicleta desobedeceu às ordens de parada, fugindo em alta velocidade por diversas ruas, realizando manobras perigosas que colocaram em risco a própria vida e a de terceiros, sendo necessário o uso de munição de elastômero no pneu da motocicleta, momento em que ele dispensou os invólucros e continuou a fuga, não sendo mais localizado.

Durante o acompanhamento, a viatura colidiu com dois veículos, sendo um Toyota
Etios
, placa QBF-2932, e um Hyundai HB20, placa QXM-9F38, cujos condutores dispensaram atendimento médico, e o local do acidente foi devidamente preservado por uma equipe de apoio para o levantamento dos dados; enquanto isso os policiais retornaram ao ponto onde os invólucros foram descartados, logrando êxito em localizar 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança portátil e digital comumente utilizada no tráfico de drogas, que foram devidamente apreendidos.

Na sequência, a equipe retornou à rua 20, onde localizou o denunciado ainda nas imediações, identificado como o responsável por entregar a droga ao condutor da motocicleta.

[...].

In
casu
,
a
materialidade
do crime encontra lastro nos seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 331714947, p. 7-8);
Boletim de Ocorrência n.
2025.177726
(ID
331714947, p. 12-15
);
Termo de Exibição e Apreensão (ID 331714947, p. 31-32);
Laudo Pericial

n. 311.3.10.9067.2025.031057-A01
(ID
331714947, p. 51-53
)

Laudo Pericial
de Entorpecentes n.
311.3.10.9067.2025.031055-A01
(ID
331714947, p. 54-56
); Relatório
Policial n. 2025.7.69707
(ID
331714940
); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A
prática do comércio (autoria)
, é evidente diante das provas judiciais.

Com efeito
, vale ressaltar que a
atuação policial
se mostrou
legítima, decorrente de

patrulhamento
após denúncia anônima, no
que concerne a um
relato
de que
um
indivíduo e
ex-detento
,
conhecido como
vulgo “
Pacato
”
,
vendia drogas na Rua 20, no bairro Jardim Florianópolis
, sendo
identificado pelas características físicas: baixa estatura, pele clara, porte robusto e presença de várias tatuagens pelo corpo.

Nesse sentido
,
a
pós
a
guarnição

-
durante policiamento ostensivo
-
visualiza
r

dois
indivíduo
s
em atividade suspeita
em frente a uma residência
, no qual
um deles
posteriormente identificado como
Wellington Pinto de Oliveira
,

entregava algo ao outro indivíduo que estava em uma motocicleta
,
a
o perceber
em
a aproximação policial
, o
suspeito

no veículo
empreendeu fuga.

Ato
contínuo
, a
s

equipe
s GAP 01 e GAP 03
inici
aram
perseguição ao suspeito
,
que conduzia o veículo em alta velocidade por diversas vias, realizando manobras perigosas que puseram em risco a sua integridade e a de terceiros.

Diante da resistência
do condutor
, foi necessário o emprego de munição de elastômero direcionada ao pneu da motocicleta
,
momento
em que
o indivíduo descartou diversos invólucros e prosseguiu com a evasão, não sendo possível localizá-lo após as diligências
.

No decorrer da perseguição, a viatura policial envolveu-se em um acidente com dois veículos. Não houve feridos, tendo os motoristas dispensado socorro médico. O local foi mantido sob custódia por uma equipe de apoio
GAP 03
para a coleta de informações e levantamento dos danos.

Nesse sentido
,

a
equipe

GAP 01
retornou ao local onde os invólucros fora
m
des
cartados
pelo suspeito
e apreenderam os respectivos entorpecentes
: 1 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 1 (uma) balança de precisão portátil e digital, comumente utilizada no tráfico de drogas.

Em vista disso
,
essa guarnição
retornou
à

residência
onde l
ogrou êxito em localizar
o denunciado
Wellington
, sendo
encontrad
os
em sua posse
algumas porções de entorpecentes e
6 (seis) aparelhos celulares
.
Vale ressaltar que os entorpecentes
apreendidos
foram
1 (uma)
porç
ão
de
substância

análoga
a

cocaína
(totalizando
24
,
32
g)
e

5
(
cinco
) porções de substância análoga a
maconha (totalizando
401
,
83
g)
, conforme apresentado no
Laudo Pericial de Entorpecentes n.
311.3.10.9067.2025.031055-A01
(ID 331714947, p. 54-56)
.

Perante a situação
,
não é demais ressaltar que
a atuação policial cumpriu estritamente o dever legal de averiguar a
notitia
criminis
e condutas suspeitas, sob pena de responsabilidade funcional por prevaricação
.

No caso em apreço
,

diante de
fundada suspeita decorrente da atitude do apelante
(identificado pelas características físicas ante denúncia) e do outro suspeito
,
que
ao avistar a aproximação da guarnição,
empreendeu fuga
gerando perseguição
e posteriormente
descartando ao solo porções de entorpecentes
,

evidencia
comportamento que reforça o juízo de probabilidade delitiva
.

T
al circunstância, afasta qualquer alegação de ilicitude das diligências, pois
a abordagem do apelante pela equipe policial
se deu mediante
ao flagrante delito por fundadas suspeitas

subsequente
de denúncias
com informações especificas
, o que torna legítima a busca
pessoal e
domiciliar
,
e
por consequência, lícita a prova dela decorrente.

E, no que tange à alegação defensiva de equívoco na identificação do réu,
sustentando que os policiais, após perseguição frustrada ao motociclista por diversos quilômetros — com emprego de munição de elastômero e abalroamento da viatura —, teriam confundido o apelante com o verdadeiro responsável pela entrega dos entorpecentes, a tese não se sustenta diante do acervo probatório.

Isso porque ambos os policiais militares ouvidos em juízo — Arilson Rafael e Renan Diego — foram categóricos ao afirmar que visualizaram, de forma direta e inequívoca, o momento em que o apelante Wellington entregou os invólucros ao motociclista, antes mesmo do início da perseguição. Ou seja, a identificação do réu como autor da entrega não decorreu de um reconhecimento posterior ou por semelhança física, mas sim da observação pessoal e simultânea ao fato delituoso, realizada quando a guarnição se aproximou do local indicado pela denúncia anônima. Some-se a isso que as características físicas do apelante — baixa estatura, pele clara, porte robusto e diversas tatuagens — coincidiam integralmente com aquelas descritas na denúncia anônima que motivou o deslocamento policial.

Ademais, o argumento de que o verdadeiro autor não permaneceria no local aguardando o retorno da viatura se revela frágil, porquanto o apelante foi localizado não em via pública à espera dos policiais, mas sim nas imediações de sua própria residência, onde, inclusive, foram apreendidas porções adicionais de entorpecentes e seis aparelhos celulares, circunstância que reforça seu vínculo com a traficância e afasta a hipótese de mera coincidência ou confusão de identidade.

Portanto, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que ampare a tese de erro na identificação, restando
esta
superada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e corroborada pelos elementos materiais coligidos.

A
testemunha
Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
,

Policial Militar, relatou em juízo
que
após denúncia anônima, a polícia flagrou Wellington entregando entorpecentes a um motociclista. Durante a fuga, o motoqueiro descartou o pacote, que continha entorpecentes e uma balança de precisão. Arilson,
também
a
firmou com
veemência
ter visto
o
apelante

realizando
a
entrega da droga

para o motociclista.

No mesmo sentido, a testemunha
Renan Diego Assunção de Lara
, Policial Militar, corroborando com o depoimento do PM

Arilson
, relatou em juízo
qu
e
com base em denúncia anônima detalhando o endereço do comércio
ilicito
e
características
do acusado, a polícia avistou Wellington Pinto de Oliveira realizando a entrega de um volume a um motociclista. O suspeito
do veículo
fugiu da abordagem, dispensando porções de maconha durante o acompanhamento tático.

O PM Renan declarou que
e
mbora o motociclista não tenha sido capturado, as drogas
arremessadas
por ele
foram recolhidas
e
a autoria do repasse por parte de Wellington
,
foi
confirmada
p
or
Renan
, que presenciou a entrega
, afirmando
não restar dúvidas
que se tratava do apelante.

Nesse contexto, se pode constatar que ambos os agentes policiais narram versões coincidentes dos fatos
, bem como os
depoimentos na fase inquisitiva (ID
331714947, p. 28-30
e ID
331714947, p. 23-25
)
,

tendo sido constatado o envolvimento do apelante na prática reiterada do comércio malsão, tendo, tais circunstâncias, sido corroboradas pelo material probatório no decorrer do procedimento processual.

Destarte, n
o respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos
para sustentar a condenação criminal
.”

Por seu turno, o apelante, ao ser interrogado em juízo,
negou

t
er
envolvimento com o comércio ilícito
,

e
que nunca havia

feito o uso de entorpecentes,
apresentando o álibi de que estava pescando em Santo Antônio
do Leverger/MT
, n
o dia do ocorrido
. Afirmou que foi abordado por policiais
quando
levava o lixo para fora de casa, sendo rendido com violência física e empurrado de volta para o interior do imóvel sob gritos dos agentes.

Wellington afirmou que, durante a invasão, os policiais o renderam ele e o enteado na sala, revirando toda a casa em busca de drogas e dinheiro. Segundo o réu, houve tortura psicológica e ameaça de morte: um agente o teria feito ajoelhar em um quarto e apontado uma arma contra ele, alegando possuir sua foto e confirmando que ele era o alvo. O acusado denunciou agressões ao enteado, gritos de socorro de sua esposa e a destruição deliberada do sistema de monitoramento da casa. Ele admitiu ter indicado a localização do DVR
(
Digital
Video
Recorder
)
após a insistência e as buscas dos policiais.

Outrossim, o acusado relatou que foi levado a “rodar” pelo bairro até ser transferido para outro carro da polícia, trajeto marcado por ameaças de morte contra sua família caso denunciasse os abusos.
Por fim
, o apelante
negou ser usuário ou traficante
, s
ustent
ando
que a droga apresentada como prova foi, na verdade, trazida por uma viatura ao final da ocorrência
.

Apesar da (isolada) versão apresentada, vejo que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse colocar em descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Assim,
analisadas em conjunto
,

a quantidade
e variedade de entorpecentes
encontrad
o
, e os harmônicos depoimentos dos policiais
, vejo que a
sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

“(...)

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
.
”

Desta
quei

Sempre bom
lembrar
que
para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado
tão somente
no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Sob esse prisma
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele

que, todavia, não conseguiu demonstrar
fato contrário
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, mantendo a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/06
, portanto, torna
inócua
a instância por absolvição reclamada no turno defensivo.

No
utro
viés
, no
que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante, vê-se que os argumentos vertidos na peça recursal não têm consistência, devendo ser mantido o regime inicialpara fechado,
tendo em vista o quantitativo da pena e a reincidência.

Noutro giro, em relação ao pedido formulado pelo apelante
do direito de recorrer em liberdade,
por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois além de ter sido condenado em regime inicialmente fechado e ter permanecido preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da

ultima

ratio
.

Posto isso
, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Wellington Pinto de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026